Tribunal: TJES
Processo: 5000998-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL GOMES CAMPO DALL ORTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual objetivava a limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor.

2. O recorrente alega a ocorrência de superendividamento e a necessidade de preservação do mínimo existencial, sustentando que os descontos consignados em seus proventos comprometem sua subsistência.

3. A decisão agravada indeferiu a medida liminar com base em fundamentação genérica, limitando-se a mencionar o risco de irreversibilidade do provimento, sem analisar as especificidades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a validade da decisão interlocutória que, de forma genérica e sem análise das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência de fundamentação, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ordenamento jurídico pátrio, por força do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se admitindo provimentos que se utilizem de motivações genéricas, aplicáveis a qualquer caso análogo.

6. A decisão que indefere a tutela de urgência limitando-se a invocar o risco de irreversibilidade da medida, sem correlacionar tal preceito com os elementos probatórios e as alegações das partes, incorre em vício de nulidade, por violar o disposto no art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil, que veda o emprego de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

7. A ausência de fundamentação adequada no juízo de primeiro grau impede a análise do mérito recursal por esta instância, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, impondo-se a anulação do ato decisório para que outro seja proferido com a devida motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação do pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento: 1. É nula, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC), a decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência com base em motivação genérica, sem a devida subsunção dos fatos à norma e a análise concreta dos requisitos legais. 2. O reconhecimento do vício de fundamentação da decisão de primeiro grau obsta a análise do mérito do pedido liminar em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 300 e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5004889-78.2021.8.08.0000, Rel. Carlos Simões Fonseca, DJe 25/07/2022; TJES, Agravo de Instrumento 5006892-35.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, DJe 24/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Raphael Gomes Campo Dall Orto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo nº 5037587-27.2024.8.08.0035, que objetivava a limitação dos descontos em sua folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.

Em suas razões recursais (id 11915113), sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou sua condição de superendividamento, circunstância que compromete sua subsistência e o direito ao mínimo existencial. Argumenta que os descontos efetuados em sua folha de pagamento ultrapassam 30% de seus rendimentos líquidos, contrariando a jurisprudência dominante e os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Pela decisão id 12419278, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 13588319, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o
breve
Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000998-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL GOMES CAMPO DALL ORTO

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Raphael Gomes Campo Dall Orto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo nº 5037587-27.2024.8.08.0035, que objetivava a limitação dos descontos em sua folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.

Em suas razões recursais (id 11915113), sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou sua condição de superendividamento, circunstância que compromete sua subsistência e o direito ao mínimo existencial. Argumenta que os descontos efetuados em sua folha de pagamento ultrapassam 30% de seus rendimentos líquidos, contrariando a jurisprudência dominante e os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Depreende-se,
ab initio,

restar caracterizada, na hipótese, a existência de vício processual relacionado à fundamentação do provimento jurisdicional ora impugnado.

A partir do exame do teor do
decisum
, tem-se o seguinte teor:

“A parte autora requer a concessão de tutela de urgência. Defiro o pleito de AJ com as ressalvas legais.

Os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela estão previstos no art.300 do CPC, devendo haver, concomitantemente, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, dispõe o § 3º do artigo acima citado que a tutela de urgência de natureza antecipada não poderá ser concedida se houver houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

No caso dos autos, pela natureza do pedido e pelos contornos que a lide apresenta, há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação formulado pela parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do NCPC, em virtude da ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, conforme conclusão do Relatório da Comissão de Estudos do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte autora da presente decisão.

CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiras as alegações de fato constantes da inicial.(...)”

Observa-se que a decisão impugnada indeferiu o pedido liminar formulado sem apresentar qualquer contextualização fática ou jurídica sobre o direito autoral, bem como sem tecer qualquer valoração sobre as provas apresentadas com a petição inicial, de modo que não resta possível saber quais razões levaram o douto Juízo a quo à formação de seu convencimento. A mera menção genérica ao eventual risco de irreversibilidade da medida, desprovida, igualmente, da necessária contextualização e ponderação das circunstâncias do caso concreto não se afigura suficiente ao atendimento do dever de fundamentação das decisões judiciais.

É de se salientar que o sistema jurisdicional pátrio exige, por força constitucional (art. 93, IX) que as decisões judiciais sejam fundamentadas, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, bem como para possibilitar a revisão dos atos judiciais em observância ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, o §1º, do art. 489, do Código de Processo Civil, preceitua:

Art. 489. [...]

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "
Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie. 2. A decisão proferida de forma genérica, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação
." (TJES - Agravo de Instrumento nº 5004889-78.2021.8.08.0000; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 25.07.2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Preliminar de intempestividade rejeitada - No caso concreto, não sendo viabilizado, pelo sistema PJE de segundo grau, o acesso à informação acerca da intimação eletrônica, em tese, realizada na origem, e verificando que o réu agravante foi cientificado da decisão guerreada por Oficial de Justiça, cujo mandado cumprido foi juntado aos autos em 22/06/2023 (ids 26873975 e 26873977), resta tempestiva a interposição deste agravo de instrumento em 03/07/2023 (id 5367962), nos termos do art. 231, II, do CPC.

2) Mérito - defere-se o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu agravante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.

3) É nula a decisão judicial genérica, servil a qualquer feito semelhante, por deixar de realizar a imprescindível subsunção dos fatos com as razões jurídicas invocadas.

4) A decisão proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo (art. 300 do CPC) e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, em clara violação ao art. 489, §1º do CPC, é nula por ausência de fundamentação.

5) “In casu”, verifica-se que a decisão agravada é demasiadamente genérica, não sendo possível que se considere fundamentada, por ofensa ao artigo 489, §1°, III, do CPC, ou seja, a fundamentação apresentada pelo Juiz se prestaria a justificar qualquer outra decisão de deferimento de liminar em reintegração de posse em que realizada audiência de justificação.

6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido, para anular a decisão objurgada, que deferiu a liminar que visava, na origem, a reintegração do autor recorrido na posse do imóvel descrito na exordial.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5006892-35.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.11.2023)

Há de se considerar, ademais, que a ausência de fundamentação adequada na decisão de origem inviabiliza a própria devolutividade da matéria à segunda instância, porquanto o enfrentamento, em primeira análise, do contexto fático e jurídico delineado na petição inicial por este órgão recursal implicaria em supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso para, reconhecer
ex officio
o vício de fundamentação da decisão, e determino a submissão da matéria ao douto Juízo
a quo
para nova apreciação do pedido de tutela de urgência formulado.